Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CTB. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. INOCORRÊNCIA DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial e julgou procedente o pedido contraposto, para condenar o recorrente a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente desde a data do evento danoso (04/12/2021).

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente e do recorrido, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

3. Em suas razões recursais, o autor narrou que seguia com seu veículo na faixa central da vai próxima a QNB 1, Taguatinga Norte, e sinalizou que viraria à direita no sentido Avenida das Palmeiras quando, no meio da conversão, foi atingido, na parte lateral direita do seu veículo, pela recorrente. Apontou que a ré teria a possibilidade de virar à direta e que chegou a direcionar seu volante para isso, contudo não o fez. Asseverou que iniciou a manobra de conversão à direita, com a devida sinalização, porém o carro da recorrida, que viria logo atrás, não se atentou ao aviso o que resultou na colisão. Afirmou que a ré não prestou atenção devida e deu causa ao acidente gerando inúmeros prejuízos, sem assumir com o pagamento para a reparação dos danos. Requereu a procedência do recurso com a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) referente ao conserto do veículo e indenização por danos morais.

4. Em contrarrazões, a recorrida apontou contradição nos fatos narrados pelo recorrente, pois, primeiro alegou que a ré seguiria reto e depois que modificou de faixa, além de ter, supostamente, “virado” o volante para direita. Pontuou que o recorrente deveria estar na faixa da direita para efetuar a curva e não na faixa do centro e que não há qualquer indicação de proibição de seguir reto. Salientou que estava na sua faixa quando foi surpreendida pela manobra do recorrente. Requereu a improcedência do recurso com a manutenção da sentença.

5. A controvérsia repousa na dinâmica dos fatos. Conforme prova documental produzida nos autos, o recorrente seguia na faixa do centro e tinha o intento de fazer a curva para direita, ingressando em outra faixa de rolagem. A recorrida estava na faixa da direita e seguiria reto. Independente da alegação de que a recorrida tenha “virado o volante” para direita, a responsabilidade pelo ingresso em outra faixa de rolagem, ainda que para mudar de via, é de atribuição do recorrente. A imagem de ID 121235530, pg. 01, revela a continuidade da faixa na qual estava a recorrida, que poderia seguir reto, não havendo qualquer violação neste intento. A conduta açodada do recorrente deu causa ao acidente. A prudência exige que o condutor aguardasse na faixa do centro até sua liberação para a realização da manobra com segurança. Sentença deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor corrigido da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.